Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – EXPEDIÇÃO DE RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o cancelamento de precatório expedido e a substituição por Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base na Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a substituição de precatório por RPV diante da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto de RPV para 20 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414, com repercussão geral reconhecida (Tema 1326).
4. O STF e o TJDFT vêm aplicando o entendimento de que a norma possui aplicação imediata, inclusive a execuções em curso. res de RPVs possuem natureza híbrida, material e processual, sendo aplicáveis às execuções pendentes.
5. O cancelamento do precatório e a expedição de RPV, quando o valor se enquadra no novo teto, não ofendem o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada, tampouco a ordem cronológica, uma vez que não há direito adquirido da Administração Pública à sistemática de pagamento mais gravosa ao administrado.6. O distinguishing em relação ao Tema 792/STF, que tratou da redução de teto de RPVs, confirma que a nova norma pode ser aplicada a processos já em curso, uma vez que amplia os direitos dos credores sem prejudicar a Fazenda Pública.7. Inexistindo alteração fática ou jurídica desde o indeferimento da liminar, mantêm-se os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das RPVs para 20 salários mínimos, tem aplicação imediata, inclusive em execuções pendentes."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 100, § 3o.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, julgado em 01/07/2024, publicado em 12/07/2024; TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.